Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR À AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONEXÃO SUBSTANCIAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. ART. 61 DO CPC. ACESSORIEDADE.

Na forma do entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (CC 160.329/MG), há uma relação de conexão substancial entre a ação de partilha posterior à ação de divórcio, o que gera a prevenção do Juízo onde foi processada esta, na forma do art. 61 do CPC, tratando-se de competência funcional e, portanto, absoluta.